Tribunal: CARF
Processo: 10925.720436/2015-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720436/2015-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.937 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
SEVERINO FERANTI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
APREENSÃO
DE
MERCADORIAS.
DESCAMINHO.
PENA
DE
PERDIMENTO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720436/2015-35
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720436/2015-35

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE)
reproduzido nas fls. 18, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/04/2013, devido à comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou
descaminho, fato esse julgado no bojo do processo de perdimento daquela mercadoria
n° 10925.721735/2013-25 (algumas peças dos referidos autos foram fotocopiadas e
trazidas para o processo or
a em julgamento).
A Unidade Local cientificou o administrado do ADE em 02/05/2015 (fls. 21), via
postal.
O contribuinte apresentou contestação em 11/06/2015 (fls. 22/29) com o seguinte teor:
a) a exclusão do Simples não se alicerçou nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, porquanto a apreensão de cigarros para consumo próprio, na quantidade
de apenas 19 (dezenove) maços de cigarro, os quais não estava à exposição dos
consumidores; b) o ato de exclusão afronta o artigo 179 da Constituição da República de
1988; c) a exclusão não pode retroagir a 2013, uma vez observado o comando do art.
15, II, da Lei n 9.317/96; d) aduziu decisão do TRF da 3a Região.
Em 24 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO DO
ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas mercadorias
apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no 1.455, de 1976,
resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos em razão da prática de
contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão
quanto à existência, ou não, do ilícito que deu azo ao perdimento das mercadorias,
matéria decidida em instância única em outro processo.

Cientificada (AR fls.57), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
58/67, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720436/2015-35

1) DA ILEGALIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
Alega a Recorrente que “não pode prevalecer o entendimento despendido pela
Secretaria da Receita Federal, excluindo a Recorrente do Simples Nacional, uma vez que, senão
bastasse a Recorrente não estar comercializando as 19 (dezenove) carteiras de cigarro em seu
estabelecimento, tal medida é manifestamente contrária à Constituição Federal de 1988.
Nesse ponto, não é possível conhecer das razões expostas pela Recorrente por
dois motivos.
Em primeiro lugar, porque a discussão sobre o contrabando ou descaminho
deveria ter sido realizada no processo no 10925.721735/2013-25, no qual, como menciona a
decisão recorrida, foi decretada a revelia. Sendo assim, ocorreu a preclusão temporal quanto ao
fato de a mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho.
Atualmente, o rito de julgamento do processo referente à pena de perdimento está
prevista no art. 774 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro – RA), que prevê a
instância única, cabendo aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da
Receita Federal do Brasil aplicar pena de perdimento de mercadorias e valores, nos termos da
Portaria MF no 587/2010 (Regimento Interno da secretaria da Receita Federal do Brasil).
O rito aplicável ao processo administrativo relacionado à perda de perdimento
prevê que a citação do contribuinte poderá ocorrer por via pessoal ou postal, sem ordem de
preferência, conforme depreende-se da leitura do § 1o do art. 774 do Regulamento Aduaneiro:

Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas
mediante processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado de
termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o Considera-se feita a intimação e iniciada a contagem do prazo para
impugnação quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(destaques não constam do texto original)
Em segundo lugar, porque, nos termos da Súmula CARF no 2 “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

2) DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DA RECORRENTE DO SIMPLES

Alega a recorrente que foi intimada pela Secretaria da Receita em 12/05/2015.
Sendo assim, em obediência aos princípios da segurança jurídica e irretroatividade, a exclusão só
poderá produzir efeitos a partir dessa data.

.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720436/2015-35

Verifica-se, portanto, que a Recorrente se insurge com os efeitos retroativos do
Ato Declaratório de Exclusão.
A referida controvérsia já foi solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.124.507/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos
previstos no art. 543- C do CPC/73 reconheceu a natureza do ADE que promove a exclusão do
SIMPLES, e, consequentemente, a sua eficácia retroativa, conforme se verifica pela ementa
abaixo transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a notificação
ao contribuinte a respeito da exclusão.
2. Não merece conhecimento o apelo especial quanto às alegações de contrariedade aos
artigos 458 e 535 do CPC, porquanto a recorrente apresentou argumentação de cunho
genérico, sem apontar quais seriam os vícios do acórdão recorrido, que justificariam sua
anulação. Incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em
decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a
XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês
subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do
artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.937 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.720436/2015-35

8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime
do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (grifamos)
Improcedente, portanto, a alegação da Recorrente.

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital